Tribunal: TJDFT
Processo: 0037170-12.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ÁREA PÚBLICA. POSSE. INEXISTENTE. DETENÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. DESCABIMENTO. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Omissão inocorrente, pois o acórdão analisou todas as questões apresentadas de forma clara e fundamentada.
2. Incabível a discussão, entre particulares, de posse sobre terra pública de ocupação irregular, mormente quando o bem público possui afetação especial, por estar localizado em área destinada à proteção ambiental, insuscetível de qualquer regularização ou posse. Omissão não caracterizada.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.